Tribunal: TJES
Processo: 0000429-67.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal, consistente em conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados. A defesa sustenta ausência de dolo e insuficiência probatória para absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo ou insuficiência probatória aptas a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova pericial atesta a adulteração do número de identificação veicular (NIV), do número do motor e das etiquetas destrutivas, com constatação de restrição de furto/roubo vinculada ao veículo.

4- A autoria se comprova por depoimento policial e confissão extrajudicial do réu de que adquiriu o veículo em negociação direta, sem comprovação de origem lícita.

4- O crime do art. 311 do CP não exige que o agente seja o autor da adulteração, bastando que conduza veículo com sinal identificador violado, com ciência ou possibilidade de ciência da irregularidade.

5- O ônus de demonstrar desconhecimento da adulteração recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo o réu apresentado prova nesse sentido.

6- A desclassificação para receptação culposa é inviável por se tratar de delito autônomo, de objeto jurídico distinto, estando demonstrado que o réu conduzia o veículo ciente das adulterações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O crime do art. 311 do Código Penal se consuma com a condução de veículo com sinais identificadores adulterados, sendo irrelevante a autoria da adulteração.

2- O desconhecimento da adulteração não afasta a tipicidade quando o agente, pelas circunstâncias, devia saber da irregularidade.

3- A desclassificação para receptação culposa é incabível quando comprovada a ciência da adulteração pelo condutor.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa no caso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000429-67.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta por condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime do art. 311, §2º, III, do Código Penal, consistente em conduzir veículo automotor com sinais identificadores adulterados. A defesa sustenta ausência de dolo e insuficiência probatória para absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo ou insuficiência probatória aptas a justificar a absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito de receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A prova pericial atesta a adulteração do número de identificação veicular (NIV), do número do motor e das etiquetas destrutivas, com constatação de restrição de furto/roubo vinculada ao veículo.

4- A autoria se comprova por depoimento policial e confissão extrajudicial do réu de que adquiriu o veículo em negociação direta, sem comprovação de origem lícita.

4- O crime do art. 311 do CP não exige que o agente seja o autor da adulteração, bastando que conduza veículo com sinal identificador violado, com ciência ou possibilidade de ciência da irregularidade.

5- O ônus de demonstrar desconhecimento da adulteração recai sobre a defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo o réu apresentado prova nesse sentido.

6- A desclassificação para receptação culposa é inviável por se tratar de delito autônomo, de objeto jurídico distinto, estando demonstrado que o réu conduzia o veículo ciente das adulterações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- O crime do art. 311 do Código Penal se consuma com a condução de veículo com sinais identificadores adulterados, sendo irrelevante a autoria da adulteração.

2- O desconhecimento da adulteração não afasta a tipicidade quando o agente, pelas circunstâncias, devia saber da irregularidade.

3- A desclassificação para receptação culposa é incabível quando comprovada a ciência da adulteração pelo condutor.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do artigo 311, §2º inciso III do CP à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

A Defesa, nas razões recursais, alega ausência de dolo, bem como requer a absolvição do réu por insuficiência probatória. Por fim, pugna pela desclassificação para receptação culposa (id. 14941946).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14941948), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (id. 15166965).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do artigo 311, §2º inciso III do CP à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

A Defesa, nas razões recursais, alega ausência de dolo, bem como requer a absolvição do réu por insuficiência probatória. Por fim, pugna pela desclassificação para receptação culposa (id. 14941946).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 14941948), no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (id. 15166965).

Pois bem.

Quanto ao crime previsto no art. 311 do Código Penal, narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09 de outubro de 2023, o denunciado conduzia uma motocicleta com sinal identificador adulterado.

A materialidade do delito restou evidenciada pelo Laudo de Vistoria de Veículo (id. 12696204) no qual:

“(...) conclui-se que o veículo periciado apresenta superfície sede de estampagem do NIV ADULTERADA, revelados os caracteres originais 9BWKB45U5HP005435; Superfície sede de estampagem do número do motor ADULTERADA, não revelados os caracteres originais devido a intensidade dos desbastamentos; Estampas dos vidros e etiquetas destrutivas IMPLANTADAS. Após consulta ao sistema RENAVAM, com relação ao NIV revelado 9BWKB45U5HP005435, constatou o registro do veículo da marca VW, modelo NOVA SAVEIRO RB MBVS, placa PNE1A64, cor BRANCA, ano modelo 2016/2017 e número do motor CCRV01147, com restrição de roubo ou furto. (...)”

Quanto à autoria delitiva, embora o réu não tenha sido interrogado em Juízo por se encontrar foragido, quando ouvido na esfera policial admitiu ter comprado o veículo de uma pessoa chamada “Gilson Onofre”.

Por sua vez, o policial rodoviário federal Denner Afonso Zanotti relatou em Juízo que em fiscalização rotineira abordou a caminhonete e o condutor relatou ter feito uma negociação e entregue duas motocicletas em troca do veículo e que pagaria o valor restante quando da transferência do veículo. Disse que ao tentar fazer a leitura do QR code da placa não obteve êxito, o que levantou suspeitas, sendo constatada a adulteração do veículo que ainda apresentava restrição de furto/roubo.

Vale registrar que eventual desconhecimento da ilegalidade não ilide a configuração do crime. Isso porque, não há exigência de que o agente seja o autor da adulteração, bastando a demonstração de que conduzia o veículo com sinal identificador violado, com consciência da irregularidade.

Registro que a defesa não produziu nenhuma prova no sentido de que o réu não tinha meios de saber que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 156 do CPP. A defesa sequer trouxe em Juízo prova da aquisição lícita do bem.

Ora, a verificação da regularidade do veículo quando da sua aquisição é de responsabilidade do comprador, não podendo eximir a sua responsabilidade penal sob o argumento de ignorância quanto à adulteração, sobretudo porque o tipo penal emprega o termo
“devesse saber estar adulterado ou remarcado”,
autorizando a punição mesmo nas hipóteses de dolo eventual, quando o risco é assumido por quem negligencia na verificação dos sinais identificadores.

Portanto, a alegação de atipicidade com base na ausência de dolo não merece ser acolhida já que as provas apontaram que o réu transportou, em proveito próprio, o veículo automotor com número de chassi e as placas de identificação que devia saber estarem adulterados.

Assim, o conjunto probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria quanto ao delito de adulteração previsto no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual é improcedente o pleito absolutório pautado na falta de provas.

Por fim, incabível a desclassificação para receptação culposa já que tratam-se de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos. No caso, restou comprovado que o réu conduzia o veículo ciente das alterações dos dados identificadores, circunstância que caracteriza o delito do art. 311, §2º, inciso III, do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.